Tribunal: TJMT
Processo: 0002117-44.2005.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002117-44.2005.8.11.0086
Recorrente: Marcos Eugenio Dziachan
Recorrida: Guimasa Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Marcos Eugenio Dziachan, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 88539474):
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA REJEITADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DO FATOR DE NULIDADE EM PROVEITO PRÓPRIO – DECLARAÇÃO DE VONTADE APOSTA NO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O reconhecimento da ilegitimidade de qualquer das partes de ofício, não constitui cerceamento de defesa, porque se trata de matéria de ordem pública.
O fato de se ler ‘avalista’ abaixo do nome do apelado, em garantia dada no próprio corpo do contrato de compra e venda de bem móvel, não pode, apenas por se tratar de instituto afeto aos títulos de crédito, eliminar a garantia que, de livre e espontânea vontade, demonstrou ter a intenção de prestar.
Considerada válida a garantia, o ‘avalista’ deve também figurar no polo passivo da execução do contrato”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0002117-44.2005.8.11.0086, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 26/05/2021, p. 31/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 94383956.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto exarado na apelação proposta por Guimasa Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda., e manteve a sentença exarada nos autos da Execução n. 0002117-44.2005.8.11.0086 - cód. 1085687, que que extinguiu o feito em relação ao avalista Marcos Eugênio Dziachan, ante a sua ilegitimidade passiva.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso, para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade do “avalista” para figurar no polo passivo da execução e determinar o prosseguimento do feito contra este e o devedor principal (id 88539474 - Pág. 9).
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Assevera que “o bloqueio determinado na conta do suposto avalista é remanescente de indisponibilidade excessiva e deve ser imediatamente desfeito, eis que, são valores destinados à custearem as despesas de plantio do ora recorrente”.
Afirma que “não se admite aval nos contratos (principalmente no instrumento contratual de fl.12/14 que sequer descreve em que condições o ora Recorrido é garantidor do contrato que já possuí garantia com reserva de domínio e descabe outra forma de garantia), a não ser que a responsabilidade solidária tenha sido descrita no instrumento contratual e de forma autônoma e voluntária o avalista se obrigue a pagar a dívida integralmente" (AgRg no Ag 197.214/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 17/11/1998, DJ 22/02/1999, p. 111), constituindo-se o 'aval' como verdadeira 'fiança' o que não é o nosso caso onde não qualquer espécie de descrição da garantia no contrato de fl.12/14 em execução”.
Recurso tempestivo (id 95487481) e preparado (id 97233972).
Sem contrarrazões, conforme id 100717475.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, em relação à aventada ilegitimidade do avalista ora recorrente, embora tenha mencionado alguns dispositivos de lei federal, a parte não demonstrou de forma individualizada e específica quais foram supostamente violados ou que tiveram interpretação divergente de outros tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Por outro lado, quanto aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o recorrente, igualmente, não demonstrou o suposto ponto omisso ou carente de fundamentação, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Nesse sentido:
“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLEMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 85, § 11, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Na alegação de ofensa ao art. 1.022 do NCPC cabe à parte explicitar os pontos omissos do acórdão relacionados à aplicação da lei, para que se possa avaliar se a questão jurídica ou os fatos a ela relacionados seriam relevantes ao julgamento da causa. A inobservância da norma atrai a incidência da Súmula no 284 do STF, por analogia.
3. Para rever a conclusão do Tribunal local quanto a falta de notificação válida da consumidora seria necessário o reexame do conjunto fático- probatório dos autos, o que é vedado nesta via excepcional em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ orienta que a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1758395/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.